Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-51.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Conta de liquidação – Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-51.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VALDEVINO MANOEL DE SOUZA, é apelado I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão adequada ao
julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-51.2015.8.26.0577 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 1000228-51.2015.8.26.0577 São José dos Campos.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Valdivino Manoel de Souza.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.344.
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL

RE
no
870.947/SE
(tema
810) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR
(Tema 905) Conta de liquidação Aplicação da TR nos termos
da Lei 11.960/2009 Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do
CPC Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-51.2015.8.26.0577 -Voto no
3
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança, revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls. 106/108
(e adendo declaratório de fls. 126/128) ao que restou decidido no RE no
870.947/SE (Tema 810), não há que se falar em adoção da TR como índice de
atualização monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-51.2015.8.26.0577 -Voto no
4
Por fim, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí
porque,
ante
o
exposto,
adequo a
decisão proferida no V. Acórdão de fls. 106/108 (e adendo declaratório de fls.
126/128) ao julgamento do RE no 870.947/SE, tema 810, pelo E. Supremo
Tribunal Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)